Tribunal: TCU
Processo: 033.138/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, em face da não aceitação do objeto e da não aprovação da prestação de contas referentes ao Convênio 12.000/2007.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra contra o Sr. Iberê Paiva Ferreira de Souza, ex-secretário do meio ambiente e dos recursos hídricos do estado do Rio Grande do Norte - Semarh/RN (gestão de 7/2/2007 a 1o/4/2010), em face da não aceitação do objeto e da não aprovação da prestação de contas referentes ao Convênio 12.000/2007. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Iberê Paiva Ferreira de Souza, condenando, solidariamente, os seus herdeiros legais, Srs. João Olímpio Maia Ferreira de Souza e Gentil Ferreira de Souza e Sra. Isabela Maia Ferreira de Souza Mattos, no limite dos quinhões que lhes tenham sido transferidos, ao pagamento do débito abaixo especificado, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Incra, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das correspondentes datas até o efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor Original (R$) Data da Ocorrência 190.791,52 29/8/2007 190.791,52 11/6/2008 9.2. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida a que se refere o subitem precedente em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida a que se refere este Acórdão, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU.